Tribunal: TJBA
Processo: 8002314-43.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002314-43.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DARLENE FERREIRA SANTOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL EFETIVO. MUNICÍPIO DE IBITIARA. LEI MUNICIPAL Nº 126/2011. PEDIDO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROGRESSÃO DEFERIDA EM 2013. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA PORTARIA 67/2022. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O que pretende a Apelante não é o implemento do pagamento de progressão funcional reconhecida desde o ano de 2013, no percentual de 30%, em conformidade com a Lei Municipal 126/2011, mas, sim, o reajuste do piso nacional do magistério a partir da vigência da Lei Federal nº 14.113/2020.